Tribunal: TJDFT
Processo: 0717354-09.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS MÍNIMOS E SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DÚVIDAS RAZOÁVEIS. EXAME PORMENORIZADO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 413, § 1o, do Código de Processo Penal, a sentença de pronúncia está adstrita a um mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se seja verificada a materialidade do fato e indícios mínimos de autoria ou participação delitivas, prevalecendo nesta fase o princípio in dubio pro societate.
2. No juízo de prelibação, deve-se evitar o aprofundamento na análise das provas e sua valoração, que ficam relegadas ao Conselho de Sentença por força de disposição constitucional, preservando-se a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto.
3. Não há que se falar em impronúncia do réu quando os elementos de informação coletados na fase inquisitorial e as provas produzidas em juízo, incluindo a confissão parcial, apontam para a existência da materialidade e da presença de indícios mínimos de participação do crime, cabendo, assim, ao Conselho de Sentença acolher uma das teses propostas pela defesa e pela acusação.
4. Recurso em sentido estrito conhecido e não provido.